Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO PROCESSUAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. REJEITADA. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. DILAPIDAÇÃO. BOA-FÉ. AUSENTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO PAGAMENTO. INGERÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 55, § 3o do Código de Processo Civil (CPC), serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
2. Em respeito aos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável do processo, o agravo de instrumento e a apelação devem ser analisados simultaneamente: estão aptos para julgamento e tratam de matérias que se relacionam.
3. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo (art. 313, CPC);
4. As ações em que houve pedido de falsidade documental repousam sobre título executivo extrajudicial diverso. Preliminar rejeitada.
5. O artigo 674 do Código de Processo Civil – CPC dispõe: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.”
6. A simulação é vício gerado a partir de um desacordo verificado entre as vontades declarada e interna; abala-se a relação entre o que é a essência do negócio jurídico e a sua exteriorização com o propósito de iludir terceiros por meio do conluio entre as partes.
7. Na hipótese, a celebração do contrato, em tese, 15 dias após o ajuizamento da ação de divórcio litigioso demonstra tentativa de ocultação patrimonial. A indeterminação quanto ao valor global a ser adimplido e a mora na resolução do divórcio podem perpetuar os pagamentos realizados pela empresa.
8. O instrumento também carece dos requisitos formais de transmissão de direitos reais de imóveis: ausência de escritura pública (art. 108, CC) e de autenticação das assinaturas. Violação à solenidade (art. 104, III,CC).
9. Ausência de comprovação do exercício da posse e dos pagamentos ao executado para transmissão do bem imóvel. A simples elaboração do instrumento contratual não tem o condão de reconhecer o direito de posse sobre o imóvel e, consequentemente, de afastar a constrição judicial.
10. A procuração pública outorgada ao executado para administrar a empresa embargante e os extratos de pagamento demonstram a contemporaneidade de sua atuação para afastar a expropriação do imóvel. Manutenção da constrição judicial.
11. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu. Eventual pretensão reparatória deve ser demandada em autos próprios.
12. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.